Tribunal: TJMT
Processo: 1050906-94.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050906-94.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.803.909/0001-40 (EMBARGANTE), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por C & C Assessoria e Consultoria Ltda. contra acórdão da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto na Ação de Exigir Contas n. 1050906-94.2025.8.11.0041, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada material com base em ações anteriores entre as mesmas partes e sobre o mesmo contrato. A parte embargante alega vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, bem como negativa de prestação jurisdicional, requerendo, com efeitos infringentes, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, por meio de embargos de declaração, matéria já decidida com trânsito em julgado em ações anteriores, diante da incidência da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da tríplice identidade prevista no art. 337, § 4o, do CPC, concluindo pela incidência da coisa julgada, em razão da identidade entre partes, causa de pedir e pedido em relação a ações anteriores, notadamente a Ação Monitória no 1004885-94.2024.8.11.0041.

As matérias alegadas na presente Ação de Exigir Contas, relativas à destinação de valores e inconsistência de planilhas, já foram definitivamente analisadas e rejeitadas em sede de exceção de pré-executividade e de agravo de instrumento.

A parte embargante busca, indevidamente, rediscutir o mérito por meio dos embargos, o que é vedado pelo sistema processual, configurando tentativa de reforma do julgado por via imprópria.

Não se verifica contradição no acórdão, pois a fundamentação é clara ao afastar a tese de valor residual de R$ 40.700,00 como relacionado à alienação do bem, ante a ausência de prova documental idônea.

A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e coerente, não havendo negativa de prestação jurisdicional. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.

O mero inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza a oposição de embargos de declaração, tampouco viabiliza a caracterização de omissão ou contradição.

Inexistente o caráter protelatório dos embargos, mas advertida a parte quanto à possibilidade de sanção em caso de reiteração indevida da tese, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação no 0009403-37.2019.8.11.0004, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por C & C Assessoria e Consultoria Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1050906-94.2025.8.11.0041, movida em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada material. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte apelante sustenta a inexistência de coisa julgada e a necessidade de prosseguimento do feito à segunda fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a matéria veiculada na presente ação de exigir contas está acobertada pela coisa julgada material formada em ações judiciais anteriores entre as mesmas partes e sobre o mesmo contrato, de modo a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, impede a rediscussão de matéria anteriormente decidida com trânsito em julgado, desde que verificada a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme preconizado pelo art. 337, § 4o, do CPC.

A análise do histórico processual demonstra que as alegações apresentadas na presente ação – referentes à destinação dos valores obtidos com a venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente e à suposta inconsistência de planilhas apresentadas – já foram submetidas à apreciação judicial nos autos da Ação Monitória n. 1004885-94.2024.8.11.0041, convertida em cumprimento de sentença.

Naquela oportunidade, tais matérias foram objeto de exceção de pré-executividade, rejeitada por decisão fundamentada, confirmada em sede de agravo de instrumento (n. 1016760-53.2025), ambos relatados pelo mesmo Desembargador, afastando-se expressamente as alegações de excesso de execução e ausência de prestação de contas quanto ao valor de R$ 40.700,00, por ausência de vínculo com a alienação do bem.

A rediscussão do mérito, por meio de nova ação, configura afronta ao efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC, sendo irrelevantes alegações de distinções formais entre as ações, quando a essência do conflito jurídico e os fundamentos permanecem os mesmos.

A tentativa da parte autora de reabrir o debate jurídico menos de um ano após o trânsito em julgado da ação anterior representa ofensa à segurança jurídica e ao sistema processual, que não admite sucessivas ações para reformular teses já repelidas.”
(Id. 337418383)

Em suas razões, de Id. 341913387, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e contradição, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduz a ocorrência de omissão quanto à análise da tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), nos termos do artigo 337, § 4o, do CPC, para fins de configuração da coisa julgada.

Alega omissão quanto à autonomia da Ação de Exigir Contas, prevista no artigo 550 do CPC, destacando que tal ação possui objeto e causa de pedir distintos das ações anteriores (ação monitória e agravo de instrumento), não se tratando de mera repetição de pleito já julgado.

Narra a ocorrência de Omissão quanto ao alcance e aplicação do artigo 508 do CPC, especialmente no que se refere à delimitação das matérias efetivamente decididas em cognição exauriente em processos anteriores, impedindo o reconhecimento automático da preclusão absoluta;

Prossegue afirmando contradição interna do acórdão, que, de um lado, reconhece a necessidade de apuração da destinação de valor de R$ 40.700,00 oriundo da alienação fiduciária do bem, e, de outro, extingue a ação com base em coisa julgada, sem permitir o regular prosseguimento da segunda fase da Ação de Exigir Contas, prevista no artigo 550, § 5o, do CPC.

A embargante também alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão teria deixado de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes, em violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, do CPC, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, com fundamento nos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.026, § 1o, do CPC, para suspender os efeitos do acórdão embargado, especialmente quanto à ordem de baixa e arquivamento dos autos da ação originária, até o julgamento definitivo dos aclaratórios.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e, por consequência, seja reformado o acórdão embargado, com o consequente provimento do recurso de apelação e determinação do prosseguimento da Ação de Exigir Contas.

Subsidiariamente, requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, inclusive mediante o reconhecimento do prequestionamento ficto, conforme o artigo 1.025 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

O art. 502 do CPC define a coisa julgada como a autoridade da decisão judicial de mérito que a torna imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso. Para a configuração da coisa julgada, exige-se a tríplice identidade prevista no art. 337, § 4o do mesmo diploma: partes, causa de pedir e pedido.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, por entender que a matéria discutida nesta ação (imputação dos valores obtidos com a venda do bem) já teria sido enfrentada na ação monitória n.o 1004885-94.2024.8.11.0041, ajuizada após o encerramento da ação de busca e apreensão (n.o 1025935-16.2023.8.11.0041), nas quais a credora já teria apresentado planilhas e documentos demonstrando a evolução do contrato e o saldo remanescente após a alienação.

No caso em exame, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, a análise detida do histórico processual revela que a matéria já foi integral e definitivamente apreciada nos autos da Ação Monitória no 1004885-94.2024.8.11.0041, convertida em cumprimento de sentença, em que a ora apelante, por meio da Exceção de Pré-Executividade (Id. 190940598), trouxe os mesmos argumentos ora renovados: alegações de excesso de execução, inconsistências nas amortizações e omissão quanto ao valor de R$ 40.700,00 supostamente relacionado à alienação do bem.

Naquela oportunidade, a exceção foi expressamente rejeitada por decisão fundamentada (ID 194180018), contra a qual foi interposto o agravo de instrumento no 1016760-53.2025, de minha relatoria.

Naquele julgamento, procedi à análise minuciosa da controvérsia, esclarecendo que o bem alienado foi vendido pelo valor de R$ 92.000,00, valor este que já se encontrava considerado no demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira. Quanto ao valor adicional de R$ 40.700,00, não houve qualquer comprovação de que este decorresse da venda judicial ou extrajudicial do bem alienado, nem mesmo de que estivesse vinculado ao procedimento de leilão. Transcrevo trecho da decisão:

“(...) No tocante à alegação de excesso de execução, esta também não merece acolhida.

Conforme se extrai do documento de Id. 140973689 (autos de origem), o bem alienado fiduciariamente foi efetivamente vendido pelo valor de R$ 92.000,00, no contexto da ação de busca e apreensão que precedeu a monitória, vejamos:

O referido montante já se encontra devidamente considerado nos cálculos apresentados pela exequente/agravada, consoante demonstrativo de débito de Id 140975047, dos autos de origem.

A parte agravante, por sua vez, sustenta que teria realizado pagamento adicional de R$ 40.700,00, uma vez que junto à comprovação do depósito de R$ 92.000,00, há comprovante do aludido valor, vejamos:

Contudo, não há qualquer comprovação de que esse valor decorra da venda judicial ou extrajudicial do bem alienado, nem sequer se vincula, minimamente, ao procedimento de leilão. A alegação, portanto, carece de prova pré-constituída, não podendo ser acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade, a qual exige, por imposição doutrinária e jurisprudencial, demonstração inequívoca e documental do direito alegado, sem necessidade de dilação probatória.

Ademais, tratando-se de título judicial formado por sentença transitada em julgado, é vedada sua rediscussão sob pena de ofensa à coisa julgada. A pretensão das agravantes equivale a verdadeira rediscussão do mérito da condenação, o que não se admite, especialmente nesta fase processual.”

Portanto, resta inequívoca a formação de coisa julgada material sobre os exatos pontos suscitados nesta ação de exigir contas, sendo vedada sua rediscussão sob pena de afronta direta aos princípios da coisa julgada (CPC, art. 502) e da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – NOVA DISCUSSÃO – COISA JULGADA
– REJEIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO E EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS NA FORMA DELINEADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESSARCIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DO VEÍCULO APREENDIDO E POSTERIORMENTE ALIENADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A possibilidade de prestação de contas nos próprios autos foi questionada em recurso anterior, que transitou em julgado, formando-se coisa julgada material. O cálculo para ressarcimento do saldo remanescente do veículo apreendido e posteriormente leiloado foi computado, levando-se em consideração o valor adimplido, o saldo renascente da dívida com atualizações, o valor da nota de leilão, as despesas processuais e honorários advocatícios, consoante cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo.
O ressarcimento de despesas não comprovadas, embora oportunizada a juntada em duas oportunidades, não merece acolhimento. Sentença de extinção pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Manutenção.” (N.U 1019344-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Não bastasse, a tentativa de reabertura da matéria, menos de um ano após o trânsito em julgado da decisão que enfrentou diretamente o mesmo objeto, representa verdadeira violação à autoridade das decisões judiciais e ao sistema processual, que repudia a utilização sucessiva de diferentes ações para reformular tese já rejeitada.

A tentativa da parte autora/apelante de distinguir a presente demanda com base em aspectos colaterais, não descaracteriza a identidade substancial entre as ações. Como bem assentado pela jurisprudência, fatos novos não geram nova causa de pedir se não alterarem a essência do conflito jurídico anteriormente resolvido, especialmente quando tais fatos apenas reiteram os efeitos do mesmo vínculo contratual já julgado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COM APURAÇÃO DE VALORES COBRADOS EM EXCESSO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ANULATÓRIA.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NO BOJO DE AÇÃO EXECUTÓRIA .
COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA .
1. O julgamento de mérito transitado em julgado obsta a reapresentação de pedido idêntico para nova discussão judicial em outro processo, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada material. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do CPC, abrange todas as alegações e defesas que poderiam ter sido sustentadas pelas partes na ação anterior, pois 'transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido' . 3. Reconhecido o instituto da coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
4 . Mister majorar os honorários recursais diante do desprovimento do recurso. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 03243016720208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021)

Dessa forma, o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois, a coisa julgada produz dentre outros, o efeito da impossibilidade de rediscussão da lide, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei).

Dessa forma, é tarefa do juiz fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa) (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” (art. 508, do CPC).

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM VIA DE EXCEÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AOS ARTIGOS 467 E 468 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide.

In casu, tendo em vista que as matérias suscitadas pelo Agravante já foram devidamente analisadas e dirimidas na fase de conhecimento, não podem ser objeto de nova discussão em sede de Exceção de pré-executividade, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 467 e 468 do CPC
.” (TJMT, RAI no 102.900/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.02.2012 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO RECEBIDA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO.

Coisa julgada material é a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

No caso, inviável a discussão da matéria, sob pena de ofensa a coisa julgada.

Possibilidade de cumprimento do julgado em face da abrangência nacional reconhecida no decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS, RAI no 70044632214, 2a Câm. Esp. Cív., Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 30.11.2011– negritei)

Dessa forma, ante a coisa julgada, impõe-se a extinção do feito, sem a resolução do mérito, nos termos decidido em primeiro grau, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspenso o pagamento enquanto perdurar a gratuidade.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026